Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-14.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000634-14.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO ADRIANO BARBOSA ALVES - CPF: 061.507.756-07 (APELANTE), FRANCISCA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.224.663-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DA CRUZ UREL - CPF: 009.402.821-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA UNÍSSONA E COESA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSA
S NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DE UMA DAS CONDUTAS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ANUÊNCIA DE APROXIMAÇÃO DO APLENATE POR PARTE VÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO STJ. RECORRENTE ABSOLVIDO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS TRÊS DELITOS DA ESPÉCIE.

RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório, quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

2. O consentimento da vítima, quanto à aproximação do agressor, elide a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de
violação ao bem jurídico tutelado, bem como releva ausência de dolo de desobediência à ordem judicial
(Precedentes do STJ)

3. Recurso parcialmente provido, em sintonia parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Adriano Alves Barbosa
em face da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop nos autos da ação penal n. 1000634-14.2024.8.11.0015, que o condenou com incurso nos delitos tipificados no
artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, por três vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), no artigo 129, §13, do Código Penal, no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71) e no artigo 150, §1º c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), todos com a incidência da Lei n. 11.340/06 e em concurso material de crimes (CP, artigo 69), às penas privativas de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
, ambas em regime inicial semiaberto (id. 210356189).

Nas
razões recursais
, o apelante postula sua absolvição, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para prolação do édito condenatório, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id.
210356195
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id.
210356197
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
215135684
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Antônio Adriano Alves Barbosa
foi denunciado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, por três vezes, em continuidade delitiva (
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
c/c
art. 71 do Código Penal)
, de lesão corporal leve em âmbito de violência doméstica (
art. 129, §13, do Código Penal)
, de ameaça e violação de domicílio qualificada (
artigo 147 e artigo 150, §1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal)
, com a incidência do concurso material entre os delitos distintos e as implicações da Lei n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...) Apurou-se que o DENUNCIADO foi intimado pessoalmente acerca da r. decisão no dia 10/05/2023 (ao ser colocado em liberdade) e, mesmo assim, no dia 24/12/2023, ciente que a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA estava comemorando o Natal na residência Francisca Maria Pereira dos Santos, o DENUNCIADO, descumprindo deliberadamente a decisão judicial, foi até o local, sendo que, ao vê-lo chegando na residência, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA saiu em direção a sua casa.

Nesse contexto, o DENUNCIADO abordou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA na rua, a ameaçou dizendo “você está aqui né sua vagabunda, vou arrancar sua cabeça”, bem como desferiu-lhe uma violenta “capacetada” no rosto, quebrando-lhe o nariz, sendo que, em razão do golpe, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA desmaiou e foi encaminhada ao hospital.

Ademais, no dia 05/01/2024, durante a madrugada, descumprindo a decisão judicial, o DENUNCIADO invadiu a residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA em poder de um facão, e a ameaçou dizendo “é vagabunda, você está com outro, eu vou arrancar sua cabeça, vou te matar e enquanto eu não arrancar sua cabeça eu não vou aquietar”, sendo que a conduta do DENUNCIADO foi presenciada pelo filho deles, Antony Gabriel Urel Barbosa (de apenas 07 anos de idade) e, diante de situação, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA gritou por socorro e disse que acionaria a polícia, de modo que o DENUNCIADO se evadiu do local.

Por fim, na mesma data, ainda durante a madrugada, o DENUNCIADO retornou e novamente invadiu à residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA em poder de um pedaço de madeira, e a ameaçou dizendo “tá vendo esse pau aqui, vai ser para arrancar o seu pescoço, sua vagabunda”, sendo que, novamente a conduta do DENUNCIADO foi presenciada pelo filho deles, que implorou para que o DENUNCIADO parasse de ameaçar a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, a qual acionou os policiais militares, ocasião em que o DENUNCIADO se evadiu do local. (...).”
(id.
210356154
).

Regularmente processada a ação penal, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nos delitos imputados na peça inaugural, apenas ajustando a quantidade de ocasiões em que o crime de invasão de domicílio qualificado fora perpetrado (duas vezes).

Com o fito de melhor compreen
der

a sucessão fática dos crimes em análise, é necessário um exame aprofundado da prova oral colhida em juízo, bem como dos elementos informativos produzidos em sede investigativa.

Primordialmente, destaca-se o depoimento judicial da ofendida. Ao ser perquirida pela Magistrada de primeira instância, a vítima reiterou as informações prestadas à autoridade policial.

Nesse sentido, expôs que as agressões e ameaças por parte de seu ex-companheiro eram constantes tanto durante, com e

após o fim do relacionamento, sobretudo quando este estava alcoolizado e sob o efeito de drogas. Destacou que já registrou inúmeras ocorrências em desfavor do acusado e demonstrou extremo temor por sua vida e de seus filhos caso o apelante fosse posto em liberdade.

No que tange aos delitos apurados nestes autos, ela explicou que em 24 de dezembro de 2024 foi convidada por uma amiga para jantar já que era véspera de Natal. Informa que, na oportunidade, o acusado estava no estabelecimento que é proprietária, de forma que o convidou para ir até a casa, mas ele recusou o convite.

Não obstante a recusa, o apelante apareceu na residência e começou a ingerir bebida alcóolica e, em certo momento, a acusou de flertar com outro homem que também estava na casa. Por essa razão, a vítima disse que resolveu ir embora junto com o seu filho Antony, de 07 (sete) anos. Contudo, ao sair do local, o recorrente veio em sua direção, lhe ameaçou dizendo que iria arrancar a sua cabeça e, em seguida, desferiu um golpe com um capacete no seu rosto, lesionando seu nariz. Relatou a ofendida que em razão da pancada desmaiou e somente acordou na Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Saliente-se que o exame de corpo de delito atestou a lesão sofrida pela vítima, conforme Laudo Pericial n. 541.1.02.8985.2023.154734-A01 (id. 210356188).

Adiante, narrou que na madrugada do dia 05 de janeiro de 2024, no momento em que ia dormir, o acusado pulou o muro da casa onde reside e, sem a sua permissão, ingressou no domicílio. Informa que, na posse de um facão, o apelante a ameaçou de morte por achar que ela estaria se relacionando com outro homem. Após discussões, este acabou indo embora. Informa a vítima que mais uma vez seu filho Antony presenciou o ocorrido. Relata ainda que, passado algum tempo, seu ex-companheiro retornou até a casa e, novamente, disse que iria atentar contra sua vida, dessa vez utilizando um pedaço de madeira (mídia audiovisual – id. 21035691).

Ouvido por escuta especializada, o filho da ofendida e do apelante,
Anthony Gabriel Urel Barbosa
,

confirmou a versão de sua genitora. Neste timbre, esclareceu que estava na casa da amiga de sua mãe, “Belinha” (apelido da testemunha Francisca), quando seu pai passou de moto e viu sua mãe dançando na companhia de outro homem. Relatou que, por essa razão, ele desceu do veículo e começou a gritar com ela, inclusive a chamando de “
vagabunda
”. Narrou que, na sequência, sua progenitora lhe puxou e eles saíram para a rua, momento em que seu genitor “
tacou o capacete na cara dela
”.

Além disso, a criança explicou que as agressões eram frequentes e, apesar de inicialmente dizer que não viu mais seu pai após o incidente ocorrido na véspera de natal, quando questionado pela psicóloga, afirmou que em outra ocasião seu genitor, na posse de uma faca, entrou na casa em que morava junto de sua mãe e seu irmão mais velho. Esclareceu que o seu pai acreditava que sua genitora estivesse com outros homens.

A título de ilustração, transcreve-se o depoimento sem dano do infante:

“(...) Anthony apresentou-se com disposição, simpatia e interação. O mesmo detalhou que mora apenas com a genitora, e com o irmão Pablo, e que o genitor não mora mais na mesma casa porque os pais estão separados. “Meus pais estão separados tem bastante tempo, mas o pai não entende e fica indo atrás da minha mãe, ele até deu uma capacetada no nariz dela que ficou com muito sangue na roupa que ela estava usando.” Solicitei para o mesmo me detalhar como foi este dia, e o mesmo expôs “estávamos na casa da amiga da minha mãe, aquela que tá ali na frente e o nome dela é o mesmo da minha cachorrinha que morreu, é Belinha. E ai, o drogado começou a dançar perto da minha mãe, mas ele não é tão drogado, ele é mais gay do que drogado, e depois disso o meu pai passou de moto e viu ele próximo da minha mãe, ai ele desceu da moto e começou gritar com minha mãe, chamou ela até de vagabunda, ai minha mãe me puxou e fomos indo lá na rua, e meu pai se aproximou e tacou o capacete na cara dela, ai ela foi até o médico porque sangrou muito, ficou torto o nariz dela, e depois disso eu nunca mais vi meu pai, a mãe só me disse que ele tava no bar do amigo dele (...).”

Ao questionar Anthony, se as agressões eram frequentes, o mesmo narrou. “Um pouco, eu já os vi brigando muito, a mãe também já bateu nele porque ele batia nela. O pai bebe muita cerveja e ele mistura outras bebidas mas eu não sei os nomes, e ele fuma também, ai a mãe pedia ajuda e ele batia nela, e teve outra vez que estava só eu e minha mãe em casa, já estávamos indo dormir, ai o pai apareceu com uma faca e disse que um dia voltaria para matar a minha mãe, esse dia ele tava bem doidão com as coisas que ele usa.” Contou também que o genitor nunca lhe bateu, porém quando sua mãe te batia, o pai se transformava. “Ele não deixava ninguém encostar a mão em mim e no Pablo, ele brigava se a mãe nos batia, ai ele batia nela. Mas quando a mãe me bate é porque fiz muita bagunça, ela nunca nos bateu sem motivo, mas o pai bate nela sem motivos.”

Citou que mora aos fundos do comércio de sua mãe, então sempre estava acompanhado da mesma no serviço, e por vezes percebia o pai passando em frente, e sempre que estão em casas de amigos o genitor passa para ver se a mãe não está com outro homem. “Meu pai tem muito ciumes, por isso ele foi lá em casa com uma faca, porque ele achou que minha mãe esta namorando, mas ela não esta, ela apenas trabalha e cuida de mim e do meu irmão, nunca vai homem lá em casa, meu pai que fica inventando coisas para machucar minha mãe. (...)”
(id.

210355243)
.

Inquirida pela autoridade policial, a testemunha
Francisca Maria Pereira dos Santos
informou que a vítima estava em sua residência na véspera de natal e que, em certo momento, entrou em sua casa para tomar uma cerveja, enquanto aquela ficou na varanda. Esclareceu que, transcorridos cerca de 15 (quinze) minutos, retornou para a parte de fora da casa e se deparou com a ofendida já com o nariz sangrando, bem como aduziu que o filho desta, Anthony, também estava no local e chorava muito. Afirmou que a vítima lhe disse que seu ex-companheiro tinha lhe agredido. Por fim, contou que, poucos dias após o incidente, Márcia lhe relatou que o apelante tinha entrado em sua casa, porém não deu outros detalhes sobre o ocorrido (id.
210355241)
.

Em juízo, questionada somente em relação ao episódio ocorrido na sua moradia, reafirmou que não presenciou o momento exato do golpe que causou a lesão corporal na vítima, porém chegou logo após, tendo visto o sangue no rosto dela. Além disso, asseverou que a ofendida lhe disse que o apelante fora o responsável pela agressão (mídia audiovisual – id. 21035691).

O apelante, interrogado apenas em juízo, afirmou que a vítima lhe disse que retirou as medidas protetivas e que ele acreditou, uma vez que não sabe ler, tampouco escrever. Quanto ao crime de lesão corporal, admitiu que na véspera de Natal, durante uma discussão com a ofendida, por ela estar supostamente agredindo o seu filho, de fato fez um gesto com o capacete que acabou lesionando-a, porém afirmou que não tinha essa intenção. Por fim, negou que no dia 05/01/2024 invadira a casa da vítima e a ameaçara na posse de um facão e de um pedaço de madeira e, por conseguinte, descumprira as medidas protetivas vigentes (mídia audiovisual – id. 21035691).

Pois bem. Expostas as provas produzidas nos autos, passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima.

Não obstante a irresignação do recorrente, o cotejo dos elementos de convicção coligidos dos autos revela que o pleito defensivo comporta acolhimento apenas em parte.

Inicialmente, no que se refere aos delitos de descumprimento de medidas protetivas, registra-se que foram deferidas,

no dia 04 de maio de 2023, cautelares de urgência em favor da vítima (Autos n.
1013379-60.2023.8.11.0015

– id. 210355248), bem como
que
no dia 13 de dezembro de 2023 as medidas foram prorrogadas por mais quatro meses (id. 210355248), sendo o acusado intimado por edital acerca da dilação do referido prazo, haja vista não ter sido localizado para ser comunicado pessoalmente (id. 210355249).

Contudo, consoante narrado pela ofendida em juízo, no dia 24/12/2023 ela convidou o apelante para passar a véspera de Natal em sua companhia e, inclusive, informou que antes de ir até a casa de sua amiga, o acusado já estava no bar de qual é proprietária. Assim, infere-se que a vítima permitiu a aproximação do réu e anuiu que este mantivesse contato com ela na ocasião.

Dessa maneira, embora a conduta do apelante tenha sido formalmente típica, o consentimento da ofendida para sua aproximação afasta a tipicidade material da infração descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, uma vez que, nesses casos,

não se verifica efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e falta, inclusive, dolo de desobediência à ordem judicial (STJ, AgRg no AResp 2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2023 e HC n. 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 22/11/2019).

Assim, se mostra indispensável a absolvição do apelante do delito de descumprimento de medidas protetivas ocorrido no dia 24/12/2023, pois, consoante delineado, a permissão da ofendida para que ele se aproximasse e mantivesse contato com ela afasta a tipicidade material da conduta descrita no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Por outro lado, no que se refere as demais condutas cometidas pelo recorrente no dia 24/12/2023, a materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovados nos autos.

Conforme narrado pela ofendida em juízo, as agressões e ameaças por parte do autor eram constantes e, na véspera de Natal, ele se enfureceu por acreditar que ela estaria na companhia de outro homem, o que motivou a ataque com o capacete.

Em relação ao episódio, seu relato foi uníssono em ambas as fases da persecução criminal, sendo subsidiado pela prova técnica e pelas declarações de seu filho em sede de escuta especializada e pelas declarações da testemunha compromissada em juízo.

Assim, compreende-se que a versão do apelante de que não ameaçou e de que não tinha a intenção de lesionar a vítima com o “gesto” que fez com o capacete está desassociada dos demais elementos de prova coligidos nos autos.

Da mesma maneira, os crimes de descumprimento de medida protetiva, invasão de domicílio e ameaça perpetrados pelo apelante no dia 05/01/2024 também restaram sobejamente demonstrados pela narrativa verossímil e uniforme da ofendida.

Conforme destacado pela Juíza
a quo
, em que pese a negativa do recorrente, a análise do caso sob a perspectiva da violência de gênero demonstra que os incidentes relatados pela vítima e narrados na denúncia realmente ocorreram.

Nesse sentido, a sequência de eventos minuciosamente expostos e a coerência das versões apresentadas pela vítima, tanto na Delegacia de Polícia Civil, quanto em juízo, além de outras provas que, embora não tratem diretamente sobre os crimes supracitados, atestam a relação conflituosa, violenta e abusiva entre as partes, conferem maior credibilidade a sua versão, sendo suficiente para firmar a autoria do réu e a materialidade dos delitos.

A propósito, cabe ressaltar que, nos crimes cometidos contra
a mulher em contexto de
violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem às escusas. Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

“(...)
Nos
delitos
perpetrados contra a mulher, em contexto de
violência doméstica
e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a
palavra da vítima
recebe considerável
ênfase,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os
delitos
são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.(...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Assim, no caso em comento, é inevitável que se conceda maior valia às declarações da vítima, sendo essas suficientes para amparar o édito condenatório pelas demais condutas narradas na exordial, uma vez que se mantiveram uníssonas durante toda a instrução dos autos.

Portanto, considerando que a decisão singular se baseou em elementos de convicção robustos e coerentes e, principalmente, produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reputa-se inviável a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste nos autos dúvida quanto à autoria do apelante em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal cometidos no dia 24/12/2023, e de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio qualificada e ameaça ocorridos no dia 05/01/2024. De acordo com essa perspectiva, colha-se precedente deste Sodalício:

“(...) Comprovada a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, que tem especial valor em delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, não há falar em absolvição por falta de provas, especialmente se os relatos foram firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios trazidos aos autos.(...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1004830-59.2021.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 23/05/2024)

Em contrapartida, exclusivamente no que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas supostamente perpetrado no dia 24/12/2023, conforme já fora exposto, o recurso merece provimento, diante da atipicidade da conduta do apelante.

Desse modo, passo aos reproches necessários na dosimetria.

Ao aplicar a regra do crime continuado em relação aos delitos previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, a Magistrada
a quo
utilizou a fração de 1/5 (um quinto) para exasperar a pena do recorrente, visto que entendeu que foram praticados 03 (três) crimes da espécie.

No entanto, subsistindo no caso apenas 02 (duas) infrações, entendo por bem utilizar a fração de 1/6 (um sexto), conforme demanda a jurisprudência dos tribunais pátrios, e torno definitiva a pena do referido crime em
04 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
.

Logo, considerando as penas cominadas aos demais crimes punidos com detenção, quais sejam, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias (crime de ameaça) e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias (crime de violação de domicílio durante a noite), readéquo a reprimenda final do apelante dos delitos punidos com detenção para o patamar de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 08 (oito) dias
.

Ante todo o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Antônio Adriano Alves Barbosa,
tão somente para absolvê-lo do crime descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (referente ao dia 24/12/2024), com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, reajusto a pena privativa de liberdade para
01 (um) ano, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção
, mantendo incólume todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024